Tribunal: TJES
Processo: 5000980-86.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-86.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOAO CLAUDIO TAVARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 11ª VARA CIVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno em Mandado de Segurança, mantendo a decisão que indeferiu o
writ
por inadequação da via eleita e ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante no ato judicial que determinou a suspensão do processo originário. O Embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza e do alcance do efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre o alcance do efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento, configurando hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a questão relativa à suspensão do processo originário, consignando que esta decorreu de decisão da instância superior que concedeu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Impetrante, inexistindo teratologia ou ilegalidade manifesta.

A alegação de omissão constitui mero inconformismo com o resultado desfavorável, sendo inviável a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal para reabrir a discussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado afasta o cabimento dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo inadmissíveis quando manejados com esse propósito.

É suficiente a fundamentação que, de forma clara e coerente, explicita as razões do convencimento judicial, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/2/2025, DJEN 21/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000980-86.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO CLAUDIO TAVARES

EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por João Claudio Tavares em face do Acórdão de ID 15121630, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno em Mandado de Segurança interposto pelo ora Embargante, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, ao fundamento de inadequação da via eleita, por inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta no ato judicial impugnado — a suspensão do processo originário. O Agravante alegou que a suspensão careceria de fundamentação jurídica e que a correição parcial não seria cabível na seara cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é meio adequado para impugnar a decisão judicial que suspendeu o processo originário; (ii) verificar se o ato de suspensão revela ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a via excepcional do mandado de segurança
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada do STF, expressa na Súmula 267, estabelece que o mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

2.
A suspensão do processo originário decorreu de decisão que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pelo próprio impetrante, não se tratando, portanto, de ato isolado ou arbitrário do magistrado de primeira instância.

3.
A decisão de suspensão encontra-se devidamente motivada e fundamentada em determinação oriunda da instância superior, inexistindo demonstração de ilegalidade ou teratologia que justifique a impetração do writ.

4. A impetração do mandado de segurança, como sucedâneo recursal, configura inadequação da via eleita, o que impede o seu conhecimento, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal caracteriza inadequação da via eleita, ensejando o indeferimento da petição inicial, salvo quando evidenciada teratologia ou ilegalidade flagrante.

2.
A suspensão do processo determinada em cumprimento a decisão que concede efeito suspensivo a agravo de instrumento não configura ato ilegal ou arbitrário
. (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 15192087, sustenta-se que “
A decisão embargada silencia sobre a natureza e o alcance preciso do efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento. A omissão é relevante, pois a correta compreensão desse instituto jurídico é fundamental para a análise da legalidade da suspensão do processo originário.
[...]
No presente caso, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, embora relevante, não impede, por si só, o prosseguimento da ação principal. A suspensão do processo originário, portanto, parece ter sido uma medida desproporcional e desnecessária, decorrente de uma interpretação equivocada do efeito suspensivo
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese em tela, do simples confronto da alegação exposta nos Aclaratórios com a ementa do julgado, ressai clara a ausência de omissão no acórdão recorrido, uma vez que restou devidamente fundamentado que o ato de suspensão do processo originário se deu em cumprimento à decisão de instância superior que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Impetrante, concluindo-se, pois, pela ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta a justificar o cabimento do Mandado de Segurança, pelo que devidamente enfrentada a questão relevante e imprescindível para a análise do
writ
.

Tem-se, portanto, que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.